Tribunal: TJSP
Processo: 2282223-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade – Correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282223-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante MUNICIPIO
DE PILAR DO SUL, é agravada DACIANA BATISTA FERREIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282223-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31846
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2282223-31.2019.8.26.0000
Comarca: Pilar do Sul
Juízo a quo: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Agravante: Município de Pilar do Sul
Agravada: Daciana Batista Ferreira Ribeiro
Interessado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Voto no 31846
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Liquidação de sentença
proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida
pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de
flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e
adolescentes Recurso contra decisão que fixou indenização por
dano estético no valor de R$ 10.000,00
Danos estéticos
comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado
adequadamente com base no princípio da razoabilidade Correção
monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora
devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Decisão
mantida Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Município de Pilar do Sul em face
da decisão de fls. 279/281, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Pilar do Sul,
nos autos da liquidação de sentença proveniente da ação civil pública, promovida
por Daciana Batista Ferreira Ribeiro, objetivando o recebimento de valores
decorrentes do dano estético sofrido, tendo em vista o quanto decidido nos autos
do processo sob no 0002161-10.2003.8.26.0444, que condenou o Município de
Pilar do Sul e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP, solidariamente, ao fornecimento de tratamento médico-odontológico a
crianças e adolescentes acometidos por Fluorose por excesso de flúor na água
fornecida pelo Poder Público, bem como ao pagamento de compensação pelos
danos estéticos sofridos.
O Magistrado a quo julgou procedente o pedido de
liquidação e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fixar o quantum devido pelas
requeridas à exequente a título de danos estéticos em R$ 10.000,00, condenando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282223-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31846
3
as, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em R$ 500,00.
Recorre a Municipalidade, aduzindo, em síntese, que
em relação aos danos estéticos não estão presentes os critérios de fixação do
valor indenizatório. Salienta que o Município não deu causa ao excesso de flúor
na água, pois é de responsabilidade da concessionária de serviço público o
fornecimento de água de boa qualidade, e mesmo assim, ao tomar conhecimento
de que as crianças estavam sendo afetadas, empreendeu todos os esforços
necessários para prestar-lhes atendimento odontológico necessário ao caso, que
não produz qualquer efeito sem a participação dos próprios prejudicados, muitos
dos quais abandonaram o tratamento sem qualquer justificativa, tanto que a
execução para apuração do cumprimento da obrigação de prestar atendimento
nesse sentido foi julgada extinta em relação ao Município. Salienta o fato de que o
Município efetivamente adotou diversas providências para atendimento dos
alunos e em favor daqueles que efetivamente procuraram tratamento
disponibilizado na rede pública de saúde, tem-se que o valor por dano estético
deve se afastar do valor máximo, até porque o tratamento ainda está disponível
para todos aqueles que se sentiram prejudicados. Ao final, requer o provimento do
recurso para determinar a extinção do feito por ausência de comprovação dos
requisitos de habilitação ou, alternativamente, a minoração do valor dos danos
estéticos para R$ 1.000,00.
O pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido às fls. 284/285.
Decorrido o prazo legal sem apresentação de
contraminuta (fl.287).
É o relatório.
O Município de Pilar do Sul interpôs recurso de agravo
de instrumento face à decisão proferida em sede de liquidação da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282223-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31846
4
concernente a ação civil pública, insurgindo-se contra o quantum fixado a título de
indenização por danos estéticos em favor de Daciana Batista Ferreira Ribeiro, por
entender não ter dado causa à patologia causadora de Fluorose a crianças e
adolescentes moradores dos bairros Jardim Cananéia, Barra e Chácaras
Reunidas por excesso de flúor na água, cuja responsabilidade é exclusiva da
concessionária de serviço público (SABESP), e ter ofertado tratamento dentário
especializado em favor daqueles que efetivamente procuraram por atendimento
disponibilizado na rede pública de saúde para amenizar os efeitos do problema,
pugnando, se o caso, pela redução do valor.
A ação civil pública originária foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e do Município de Pilar
do Sul, em razão do ofício encaminhado pela direção da Escola Municipal de
Educação Fundamental “Masajiro Ogawa”, comunicando a má qualidade da água
distribuída aos bairros Jardim Cananéia, Barra e Chácaras Reunidas, onde
inúmeras crianças e adolescentes moradores da região e estudantes daquela
escola teriam apresentado doença bucal denominada Fluorose, decorrente do
excesso de flúor presente na água fornecida pelo Poder Público, vindo a causar a
má formação dos dentes e o aparecimento de manchas brancas e/ou escuras. E
conforme laudo de análise da água realizado pela coordenadoria de controle de
doenças Instituto “Adolfo Lutz”, concluiu-se que a água fornecida nos bairros
apontados apresentava parâmetro do flúor muito superior ao esperado, além do
limite máximo permitido, o que teria causado a doença.
Na sequência, os corréus Município de Pilar do Sul e
SABESP foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de tratamento
médico-odontológico às crianças e adolescentes acometidas pela doença bucal,
bem como ao pagamento de compensação pelos danos estéticos sofridos pelas
vítimas do evento que se habilitarem, desde que atendidos os critérios
estabelecidos na r. sentença monocrática, em valor a ser apurado em sede de
liquidação, além de impor a SABESP o dever de regularizar o abastecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282223-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31846
5
água em todo o Município afetado para manter a qualidade da água de acordo
com os padrões fornecidos pela Portaria no 1.469/2000, Resolução SS-04/2003 e
Resolução SS-250/1995, do Ministério da Saúde, cuja decisão foi mantida em
grau de recurso, com reparo apenas quanto à extensão da área cujo
abastecimento de água deve ser regularizado pela concessionária.
Em que pesem os argumentos do Município de Pilar
do Sul de que não deu causa ao excesso de flúor na água por ser de
responsabilidade da concessionária de serviço público o fornecimento de água de
boa qualidade, tem-se que este responde subjetivamente por sua omissão no
dever de fiscalização, cuja culpa é presumida, conquanto inerente à natureza do
ilícito analisado.
Quanto aos requisitos necessários à habilitação nos
autos, tenho que estes foram cumpridos, na medida em que os documentos
trazidos aos autos, evidenciam que a agravada, à época, residia em um dos
bairros que foi destaque negativo em meados do ano 2000 pela endemia de
Fluorose dentária em crianças por consumirem água com excesso de flúor, cuja
responsabilidade direta pelo fornecimento de água até junho daquele ano era do
Município local, e a partir de então o trabalho foi assumido pela SABESP, além
de o autor ter sido submetido a tratamento dentário fornecido pelo próprio Poder
Público.
Incontroverso, pois, que o excesso de flúor foi o
causador da doença que acomete a agravada, até diante das informações
prestadas pelo próprio ente público de ter fornecido tratamento odontológico para
correção do problema.
Ademais, o laudo pericial produzido nos autos, após
breve relato das consequências da exposição excessiva do flúor durante o
período de formação do esmalte dos dentes, e análise dos documentos e exame
clínico tátil e visual, concluiu que a agravada autora apresenta patologia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282223-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31846
6
Fluorose dentária severa.
Em
resposta
aos
quesitos
apresentados
pela
agravada, o expert consignou que a agravada tem lesões decorrentes da
Fluorose de natureza permanente e que lhe causaram danos estéticos
decorrentes de manchas na superfície dos dentes.
O perito, ainda, prestou esclarecimentos quanto a
possíveis tratamentos, desde microabrasão para os casos de fluorose leve até
procedimentos mais invasivos, como restaurações e aplicação de facetas e
coroas dentárias, mais invasivas.
Quanto aos quesitos apresentados por ambas as rés,
esclareceu que nos casos de Fluorose, com presença de cavitações, os cuidados
com a higiene devem ser ainda mais rigorosos, pois tem maior probabilidade de
acúmulo de alimentos, que poderá causar lesões cariosas, inflamação de gengiva
levando até perda dentária. E consoante prontuário apresentado pela
Municipalidade, não constam tratamentos para Fluorose dentária, pois tais
procedimentos não eliminam os sintomas da patologia, apenas ocultam e/ou
disfarçam as lesões causadas.
Dessa forma, o dano estético foi vastamente
comprovado pelas provas constantes dos autos, e os prejuízos por ele sofridos
em razão das sequelas inerentes a doença bucal são evidentes, sendo
indiscutível a obrigatoriedade na reparação do dano causado, objetivando o
restabelecimento do respeito à dignidade da pessoa humana.
Como ilustra a professora MARIA HELENA DINIZ,
“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão,
abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que
mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima,
consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282223-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31846
7
exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não
influência sobre sua capacidade laborativa. P. Ex.: mutilações (ausência de
membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis
pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das
sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos feridas nauseabundas ou
repulsivas etc., em consequência do evento lesivo (RJTJSP, 39:75).”
Todavia, o valor arbitrado a título de indenização
pelos danos sofridos deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, embasado no
princípio do livre convencimento e sopesando as circunstâncias do ilícito e
extensão do dano.
Na espécie, as lesões de Fluorose dentária tendem a
afetar a autoestima de seus portadores, ainda mais em se tratando de pessoas
jovens, o que poderia até interferir na formação da personalidade.
E nesse sentido, e atento aos parâmetros traçados,
entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de R$ 10.000,00,
mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de desestimular a
administração direta na prática de atos congêneres sem, contudo, causar
enriquecimento indevido à parte autora, sendo indevida a redução do montante
fixado como pretende o agravante.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que quo
julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido pelas
requeridas à exequente a título de danos estéticos em R$ 10.000,00.
Todavia, a sentença merece ser reformada de ofício no
que tange aos consectários legais.
Com relação ao termo inicial, o valor fixado para o
dano estético, deverá ser acrescido de correção monetária desde o arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282223-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31846
8
(Súmula no 362 do STJ). Os juros moratórios, por sua vez, incidem desde o
evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça: “Os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.”
Já quanto aos índices utilizados nos cálculos, nas
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a correção monetária
deve ser calculada pelo IPCA-E, índice incidente desde março de 2009, de
acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no
870.947/SE, Tema no 810. Os juros de mora devem observar os índices de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, porque não foi
reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 870947/SE.
Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
foram aplicados adequadamente e serão ora majorados em desfavor do réu para
R$ 750,00, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
De qualquer forma, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação quanto aos consectários legais.
Eduardo Gouvêa
Relator